Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-46.2020.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO PELO MERCADO. ACESSÓRIO DESCONFORME COM O PRATICADO NO MERCADO FINANCEIRO. ABUSIVIDADE. QUALIFICAÇÃO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. MENSURAÇÃO. TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO. PARÂMETRO. TABELA DE JUROS EDITADA PELO BANCO CENTRAL – BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. REVISÃO DAS PRESTAÇÕES. MODULAÇÃO DETERMINADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO. ASTREINTE. FINALIDADE. ADEQUAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO DO MONTANTE MENSURADO. QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NO AMBIENTE DE AGRAVO. SITUAÇÃO DE FATO INALTERADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PARÂMETROS. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Emergindo incontroversos os fatos do que estampa o contrato objeto da pretensão revisional, a aferição da legalidade e legitimidade de cláusulas contratuais consubstancia matéria exclusivamente de direito por depender tão-somente do enquadramento do avençado com lastro em normatização subalterna ao tratamento que legalmente lhe é dispensado, não dependendo da produção de nenhuma prova, ensejando que a ação seja julgada antecipadamente como expressão do devido processo legal.
2. A exegese de ajustes ou dispositivos normativos dependente exclusivamente de trabalho interpretativo, estando enlaçada à arte dos obreiros da ciência jurídica a capacidade de se lhes extrair o exato significado de forma a materializar o enunciado pelo texto cotejado, e esse trabalho depende exclusivamente de exercício intelectual e hermenêutico, não carecendo de prova, porquanto o ajuste ou texto legal, por óbvio, somente podem ser interpretados de conformidade com a exatidão do enunciado que estampam, não lhes podendo ser agregados elementos estranhos ao que espelham como forma de se lhes extrair a interpretação que se conforma com o interesse ou intenção dos seus destinatários.
3. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
4. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382).
5. Apreendido que a taxa de juros remuneratórios convencionada se afigura excessiva e abusiva mediante apuração abstrata em ponderação com a prática corrente no mercado financeiro, porquanto suplantara em mais de 2 vezes a taxa média praticada à época da contratação em mútuos de idêntica natureza, redundando em desequilíbrio contratual e se afigurando excessivamente onerosa para o consumidor (artigo 51, IV e parágrafo 1o, II e III), a apuração enseja e legitima a interseção da atuação jurisdicional sobre o avençado de forma a expungi-lo da ilicitude e excessividade que o permeia e conformá-lo com as formulações legais vigentes.
6. Como cediço, o legislador processual não estabelecera interregno específico para cumprimento da obrigação de fazer cominada em sede judicial, deixando a fixação do interstício ao arbítrio do juiz sob a ponderação da natureza da obrigação e da forma da sua execução, derivando dessas premissas que o prazo deve ser mensurado de modo razoável e em interregno compatível com a obrigação a ser executada em subserviência ao comando jurisdicional, não se afigurando viável que, estipulado sob essas premissas, seja estendido, legitimando, ademais, que, como forma de implicar o obrigado a realizar a obrigação, seja fixada multa volvida a reprimir a leniência, não se afigurando viável a revisitação das questões se já resolvidas no ambiente de agravo de instrumento e não houvera nenhuma alteração da situação de fato inicialmente estabelecida, pois recobertas pela preclusão (CPC, arts. 536 e 537).
7. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, daí porque, segundo o vernáculo, sendo inestimável o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório que não representa relevância, é irrelevante, não se afigura consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa, conquanto estimado de acordo com o proveito econômico almejado pela parte autora, alcance valor substancial, seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável.
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.